Tribunal: TJDFT
Processo: 0700854-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700854-73.2026.8.07.0000 Classe judicial: GRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOIDE SOUSA LIMA AGRAVADO: EZEQUIEL PEREIRA DA CUNHA, ELISABETH MARTINS DA CUNHA, IONE LIMA PEREIRA, ELIOMAR GOMES PEREIRA DE S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Loide Sousa Lima contra a decisão proferida no ID 259833328, que julgou os embargos de declaração opostos pela ora agravante. Aduz haver omissões quanto à delimitação dos pontos controvertidos e à organização da prova, afirmando que a decisão de saneamento seria genérica e insuficiente, deixando inseguras as partes quanto ao escopo da atividade probatória. Sustenta, também, que a decisão agravada teria deixado sem esclarecimento o alcance da gratuidade de justiça concedida aos réus, o que, no seu entendimento, afetaria a segurança jurídica do processo. Emerge dos autos que os embargos de declaração em questão foram opostos contra a r. decisão de ID 258215112, a qual apenas ratificou a decisão de saneamento e organização do processo proferida em 28/10/2025 (ID 254380755). Com efeito, considerando-se que o objeto da controvérsia recursal é a decisão de saneamento e organização do processo proferida em 28/10/2025 (ID 254380755), e a fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se a parte recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade do agravo de instrumento. Cumpre ressaltar que eventual pedido de reconsideração superveniente não interrompe o prazo para a interposição recursal. Neste sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA PRONUNCIAMENTO QUE APENAS MANTEVE O ENTENDIMENTO DA DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. OPERADA. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido, uma vez que a ‘’suposta decisão agravada representa, em verdade, a reiteração de pronunciamento judicial anteriormente proferido. Ocorre que pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base no pronunciamento judicial primitivo.’’ 2. A decisão que foi objeto do agravo de instrumento apenas manteve o pronunciamento anteriormente proferido. Dessarte, considerando que quando a parte interpôs o agravo de instrumento, a decisão primitiva já havia sido alcançada pela preclusão, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, o que não resulta em cerceamento de defesa, e tampouco em negativa de prestação jurisdicional. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1959924, 0737358-49.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.)” Publique-se. Intimem-se. Com a manifestação ou decorrido o prazo retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDOCARNEIRO Relator